Tribunal: TJMT
Processo: 1000153-12.2024.8.11.0028
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000153-12.2024.8.11.0028
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ANTONIO AVELINO PAES DE PROENCA - CPF: 008.966.831-68 (APELADO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), HUGO FRANCISCO PROENCA - CPF: 328.758.271-20 (APELADO), HUGO FRANCISCO PROENCA - CPF: 328.758.271-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO CELEBRADO EM DATA POSTERIOR AO ÓBITO DO
DE CUJUS
– INEXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL – FIANÇA INEFICAZ – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1000153-12.2024.8.11.0028

EMBARGANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

EMBARGADOS:

HUGO FRANCISCO PROENCA E OUTRO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
BANCO DO BRASIL S/A
, em face do v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação aviado por ele, interposto contra sentença que julgou improcedente a ação de cobrança fundada em cédula de produto rural financeira ajuizada em desfavor do
ESPÓLIO DE ANTÔNIO AVELINO PAES DE PROENÇA
e
HUGO FRANCISCO PROENÇA
.

A parte embargante sustenta, com fulcro no art. 1.022, incisos II e III, do Código de Processo Civil, a existência de erro material e omissão no julgado, além de requerer o prequestionamento de matérias para fins de interposição de eventuais recursos excepcionais.

Alega, inicialmente, que o acórdão incorreu em erro material, ao considerar que a nulidade da obrigação principal – fundada no óbito do devedor no momento da celebração do contrato – comprometeria a validade da fiança prestada.

Afirma que a fiança foi expressamente ratificada por Hugo Francisco Proença, filho do
de cujus
, cuja assinatura encontra-se autenticada em cartório, o que garantiria a validade do compromisso assumido, nos termos do art. 818 do Código Civil.

Sustenta, ademais, que o julgado foi omisso quanto à possível existência de ato fraudulento, uma vez que o fiador teria ciência da incapacidade do devedor principal e, mesmo assim, anuiu com a celebração do contrato, o que justificaria a remessa dos autos ao Ministério Público para apuração de eventual ilícito.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos, com a atribuição de efeito modificativo ao julgado, para fins de correção do erro material, suprimento da omissão e prequestionamento das matérias suscitadas (Id. 295687381).

Os embargados rebatem o argumento do embargante acerca da validez da fiança, destacando que a Cédula de Produto Rural Financeira foi emitida após o falecimento do de cujus, impossibilitando a constituição válida da obrigação principal, condição indispensável para a eficácia da fiança, conforme os arts. 818, 819, 824 e 184 do Código Civil. Assim, sustentam que não há falar em obrigação do fiador por ato negocial que sequer existiu juridicamente.

Ao final, pugnam pela rejeição dos embargos de declaração, por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC (Id. 297714363).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – PLEITO DE JULGAMENTO ANTECIPADO – INOCORRÊNCIA MÉRITO – CONTRATO CELEBRADO EM DATA POSTERIOR AO ÓBITO DO DE CUJUS – INEXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL – FIANÇA INEFICAZ – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há cerceamento de defesa quando a parte expressamente requer, quando da especificação das provas, o julgamento antecipado da lide.

A inexistência da obrigação principal em razão do óbito do devedor no momento da contratação impede a eficácia da fiança, por ausência de vínculo jurídico que a sustente.”

Sustenta o embargante a existência de erro material e omissão, nos termos do art. 1.022, II e III, do Código de Processo Civil.

Afirma que o acórdão incorreu em equívoco ao declarar a ineficácia da fiança prestada por Hugo Francisco Proença, mesmo diante da sua assinatura reconhecida em cartório.

Alega, ainda, omissão quanto ao pedido de remessa dos autos ao Ministério Público para apuração de suposta fraude.

Ocorre que o acórdão embargado é expresso e completo ao afirmar que a suposta obrigação principal não chegou a se constituir juridicamente, dado que a Cédula de Produto Rural foi celebrada após o falecimento do de cujus, conforme certidão de óbito constante dos autos (Id. 285289028).

A decisão adotou fundamentação coerente e fundada em precedentes, ressaltando que a morte, como fato jurídico extintivo da personalidade civil (art. 6o do CC), inviabiliza qualquer manifestação válida de vontade, o que acarreta a inexistência do contrato.

E sendo a fiança obrigação de natureza acessória, conforme estabelece o art. 818 do Código Civil, sua validade pressupõe a existência de obrigação principal.

O voto condutor examinou detidamente a tese da eventual autonomia da fiança e a afastou com amparo no art. 824 do mesmo diploma legal, inclusive citando precedentes em que se rechaça a subsistência da garantia pessoal em hipóteses análogas, em que se reconhece a inexistência do contrato matriz.

Quanto à suposta omissão sobre remessa dos autos ao Ministério Público, não se verifica a alegada falha.

A tese de fraude foi veiculada de modo superficial e sem respaldo probatório concreto, tampouco foi deduzida tempestivamente na instância de origem com o devido requerimento incidental.

Além disso, o colegiado entendeu, com acerto, que a controvérsia era resolúvel com os documentos constantes dos autos, sendo desnecessária dilação probatória.

Portanto, ausente quaisquer das hipóteses legais, devem ser rejeitados os aclaratórios, sob pena de se reabrir a possibilidade de nova discussão da matéria de mérito já encartada nos autos e decidida.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC, porém,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025